Tribunal: TJPA
Processo: 0005437-41.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005437-41.2017.8.14.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALAN PATRICK DA COSTA FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA –

POLICIAIS MILITARES QUE NÃO ESCLARECERAM O LOCAL EM QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ERAM MANTIDAS EM DEPÓSITO –

ENTORPECENTES QUE NÃO FORAM APREENDIDOS EM PODER DO APELADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA COESO E SEGURO – IMPOSIÇÃO DO IN DUBIO PRO REO
.

Em que pese comprovada a materialidade do delito, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa. Não há nos autos da ação penal, prova cabal da prática criminosa narrada na peça acusatória, diante do que narraram as testemunhas de acusação

em juízo, bem como em razão do declarou a testemunha arrolada pela defesa. Por certo,
o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da autoria do delito, estando aquela carregada de dúvidas,
devendo ser mantida a absolvição do apelado, prolatada pelo juízo
a quo
, pois se houver um mínimo de incertezas, aplica-se, incontinente, o
in dubio pro reo
. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual,

à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que absolveu
ALAN PATRICK DA COSTA FAVACHO
.

Narra a denúncia, que no dia 27/04/2017, por volta de 01h00min, uma guarnição da polícia militar, constituída pelos policiais militares Edivaldo dos Santos Dias e Raimundo Conceição de Sousa, estava de serviço, em Vila do Conde, município de Barcarena, quando recebeu informações de populares, de que em um indivíduo estava comercializando entorpecentes na praia localizada naquele município, momento em que a equipe policial diligenciou imediatamente para o local.

Infere-se da inicial acusatória, que ao se aproximar da praia de Vila do Conde, a guarnição percebeu um indivíduo em atitude suspeita, o qual ao ser abordado, foi identificado como Wagner Júnior Gonçalves Assunção, sendo que este, ao ser indagado, informou aos policiais que estava indo comprar entorpecentes com o traficante conhecido como “Alan”, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado Alan Patrick da Costa Favacho, bem como informou onde ele poderia ser encontrado.

Diante de tais relatos, os policiais diligenciaram até a residência onde o denunciado se encontrava, ocasião em que o encontrou, momento em que foi realizada a abordagem e revista, sendo achado com o acusado uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) papelotes de "maconha", 28 (vinte e oito) papelotes de "cocaína", 01 (um) pedaço de "maconha" e mais um pote com 100g de pó químico utilizado para misturar com entorpecentes, além da quantia de R$ 231,00,(duzentos e trinta e um reais).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Alan Patrick da Costa Favacho, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando-se a r. sentença, para que

Alan Patrick da Costa Favacho

seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de materialidade e autoria que corroboram a prática do delito.

Em contrarrazões, o apelado, representado por defensor público, pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta, para que

Alan Patrick da Costa Favacho, seja condenado nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado Alan Patrick da Costa Favacho, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu o acusado das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, nos seguintes termos
(ID 6670062):

(...)
“
Verifico que o réu merece ser absolvido.

A materialidade está inconteste pelo auto de constatação definitivo juntado nas fls. 83 dos autos, que atesta a quantidade de droga apreendida. No entanto, tem-se que a autoria, resta prejudicada.

A testemunha Edivaldo dos Santos Dias, relatou que participou das diligências que prenderam o réu; que encontraram o réu e que este tinha comprado a droga numa casa de praia; que a droga estava dentro da casa, mas não sabe precisar o local; que o usuário disse que quem tinha lhe vendido era o réu.

A testemunha Ruan Carlos Rodrigues relatou que é policial militar; que estava só no apoio; que se recorda bem do fato; que a diligência foi feita na praia; que os policiais entraram na casa; que havia denúncia que o mesmo estaria com arma de fogo; que não se recorda qual tipo e a quantidade de droga; que não se recorda se a droga foi encontrada dentro da casa da mulher ou se na casa em que ele residia.

O réu nega os fatos narrados na denúncia, fato que foi confirmado pelas testemunhas de acusação.

A testemunha de defesa Simone Mendes Monteiro relatou que estavam todos em casa; que o réu estava passando uns dias; que entraram por volta das 02h00min; que os policiais entraram e reviraram tudo, mas não foi encontrada a droga; que conhecia o réu a pouco tempo.

Analisando os depoimentos dos policiais, entendo que foram lacônicos em suas explanações, não sabendo precisar o local onde a droga foi encontrada, nem mesmo o tipo. O causa estranheza a este juízo, é que a quantidade de drogas apresentada foi grande e que as testemunhas de acusação não souberam precisar quase nada da dinâmica da prisão.

Some-se a isso que não há nada que deprecie as testemunhas de defesa, sendo que a dúvida beneficia o réu.

Ora, o pedido de condenação, há se der baseado em fatos seguros e inequívocos, não bastando indícios, nem se pode fundamentar em dados da fase inquisitorial, logo, entendo que há dúvida plausível que favorece o réu”. (...) “Do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver como absolvo, o réu de cometimento do delito acima telado que lhe foi imputado, fundamentando a absolvição no art. 386, III, do Código de Processo Penal”(...).

Pois bem.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença absolutória prolatada pelo juízo criminal da Comarca de Oriximiná e reavaliando as provas acostadas aos autos, entendo que a absolvição do apelado

Alan Patrick da Costa Favacho, pelo crime de tráfico de entorpecentes, deve ser mantida inalterada pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Por certo, constata-se que não existem dúvidas quanto à prova de
materialidade
do crime, que resta comprovada através do auto de apresentação e apreensão (ID 66700040), bem como através do laudo de toxicológico de constatação (ID 66700040)

e ainda em razão do laudo toxicológico definitivo (ID 66700053).

Entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação a
autoria
do fato criminoso.

Entendo, que as provas de autoria relativas a prática do crime de tráfico de drogas, são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório a ser proferido em desfavor do apelado por esta instância superior, isso porque os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação ouvidas em juízo, neste caso, os policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelado,

não demonstram com a certeza necessária, que o acusado

Alan Patrick da Costa Favacho, estivesse naquele momento praticando o delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Primeira testemunha a ser ouvida em juízo o SGT/PM
Edivaldo dos Santos Dias
(ID 7006671), apresentou a seguinte narrativa, sobre os fatos que culminaram na prisão do recorrido pelo crime de tráfico de drogas,
verbis: “ Que inicialmente, disse não se lembrar dos fatos; Que após a leitura da denúncia, lembra mais ou menos o que ocorreu;
Que recebeu uma ligação do telefone interativo, sobre a ocorrência de consumo de drogas naquela localidade
;
Que primeiro encontraram e fizeram a abordagem a um usuário e este informou aos policiais, que comprou as drogas nesta residência
; Que era na praia; Que o depoente pediu apoio e o Tenente chegou, e fizeram a abordagem;
Que na residência fizerem a abordagem e lá foi encontrada e encontraram Alan Patrick
;
Que não lembra se acusado disse que a droga era dele, pois o Tenente estava a frente; Que o Tenente que estava no local era TEN/PM Porto; Que a denúncia que o depoente e sua guarnição receberam era de que naquele local, estava havendo o consumo de drogas; Que quando encontraram o usuário, informou o depoente que este tinha consumido drogas, mas que não sabe explicar qual era
;
Que o depoente informou que o usuário tinha comprado em uma casa que era na praia, ai solicitou apoio; Que quando o apoio chegou, fizeram a abordagem e foi encontrada; Que na casa estava o acusado, uma mulher que não sabe dizer se era mulher do acusado; Que não se lembra onde foram encontradas as drogas, só sabe que foi na casa
,
afirmando o depoente que não foi só ele que entrou no imóvel; Que não foi o depoente que encontrou a droga e só sabe que estava dentro da casa; Que não sabe se a casa era do acusado
; Que acha que a casa era da namorada do acusada;
Que o acusado foi preso, pois havia sido indicado pelo usuário; Que o usuário não disse o nome da pessoa que havia vendido a droga
; Que na delegacia presenciou o acusado afirmar que droga era sua”; AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: Que a ligação que recebeu através do telefone interativo fazia referência a jovens que faziam o consumo de drogas e ali havia um ponto de venda;
Que não sabe informar o que teria sido apreendido no local, e só sabe dizer que a droga foi apreendida
”.

Por sua vez, o policial militar
Ruan Carlos Rodrigues Porto
, relatou em juízo (ID7006679), o que se recorda dos fatos tidos como criminosos,
verbis:
Que é Tenente PM; Que olhando para o rosto do acusado, se lembra que estava no apoio a guarnição do Conde
;
Que não estava na diligência de fato, chegou mas para dar apoio
;
Que se lembra que a diligência foi feita na praia, com o apoio de sua guarnição e a guarnição primordial era a guarnição do conde
;
Que não sabe dizer se os entorpecentes foram encontrados na casa dele ou se foi na casa do tio dele
;
Que foi encontrado uma certa quantidade de entorpecentes
;
Que a denúncia também informava sobre a existência de uma arma; Que a arma não foi encontrada; Que viu os entorpecentes; Que não sabe a quantidade e nem o tipo de droga que foi encontrada e reafirmou que não sabe em que lugar foi encontrada a droga
;
Que não sabe se foi apreendido dinheiro; Que de acordo com o depoente haviam denúncia sobre o tráfico de drogas no local; Que o local em que o acusado foi abordado, é conhecido pela venda de drogas, em razão do tirocínio policial
; Que reconhece o acusado; Que não sabe o apelido o acusado”.

Como se vê, em que pese comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, o mesmo não pode se dizer em relação a autoria do delito.

Por certo, os dois policiais militares, ouvidos em juízo como testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que estiveram no local e participaram das diligências que resultaram na prisão do apelado, não souberam informar, mesmo questionados insistentemente pela Promotoria de Justiça, em que local do imóvel foram encontradas as drogas mencionadas na denúncia, uma vez que em poder do apelado nada foi encontrado, bem como a quantidade e o tipo de material entorpecente apreendido, o que, entendo, se mostra extremamente relevante, uma vez que a quantidade de entorpecentes mencionadas na exordial acusatória é extremamente relevante e nada a esse respeito foi mencionado pelos policiais, e ainda, de acordo com o
TEN/PM

Ruan Carlos Rodrigues Porto
, este não soube precisar se as drogas que constam do auto de apreensão e apresentação, foram descobertas na casa que pertencia ao acusado ou se foram encontradas na residência de seu tio, o que, causa tamanha estranheza, considerando que de acordo com o depoimento do SGT/PM
Edivaldo dos Santos Dias
, as substâncias entorpecentes estavam em uma casa, que não sabe se era do apelado ou não.

Ademais, outro ponto que chama atenção, é que de acordo com o policial militar Ruan Carlos Rodrigues Porto, sua guarnição foi chamada apenas para dar apoio a operação feita por outros policiais militares, e ainda que foi encontrada uma “certa quantidade de drogas”, reafirmando que não sabe, a quantidade e nem o que foi achado e muito menos o local em que supostamente estavam sendo mantidas drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Por fim, registro o depoimento prestado em juízo por
Simoni Mendes Monteiro
, testemunha apresentada pela defesa, que prestou o compromisso de dizer a verdade e relatou,
verbis: “
Que não é parente do acusado; Que conheceu o acusado através de sua filha; Que o acusado é amigo de sua filha; Que o acusado estava passando alguns dias em sua casa
;
Que no dia dos fatos estavam na casa, a depoente, sua filha, o acusado e seu neto de 07 (sete) anos de idade; Que conhecia o acusado há mais ou menos duas semanas
;
Que entraram em sua casa três policiais, sendo dois encapuzados; Que afirma a depoente que dentro de sua casa nada foi encontrado
;
Que nenhuma droga foi encontrada; Que estavam dormindo; Que os policiais entraram em sua casa por volta de 02h00 da manhã
;
Que os policiais disseram que se a depoente não abrisse a porta os policiais iriam invadir o imóvel
;
Que os policiais entraram
,
pegaram o acusado, o algemaram e o levaram
;
Que os policiais disseram a depoente que havia drogas naquele local
;
Que os policiais reviraram a casa da depoente
; Que reafirma a depoente que não encontraram drogas em sua casa; Que reafirma que não encontraram drogas; Que está falando a verdade; Que não sabe quem apontou o acusado como vendedor de drogas; Que afirmou que na sua casa não é ponto de venda de drogas”.
(ID 7006674).

Avaliando o depoimento da testemunha arrolada pela defesa, observa-se, de fato, que não há segurança em afirmar que o acusado estava mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas, como disposto na exordial acusatória, considerando, entre outros fatos, que a depoente afirmou e reafirmou que não foram encontradas drogas em sua residência, tendo sido o apelado, encontrado, preso e algemado e levado para fora do imóvel, por policiais encapuzados, que lá chegaram por volta de 02h00min da madrugada, que ameaçaram invadir a casa, caso a depoente não abrisse a porta.

Assim, diante do quadro fático probatório que se apresenta nos autos processuais, entendo que não existem provas que indiquem que o apelado tenha, escondido as substâncias entorpecentes dentro do local em que foi preso, pois os policiais não souberam precisar o cômodo do imóvel em que estaria
uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) papelotes de "maconha", 28 (vinte e oito) papelotes de "cocaína", 01 (um) pedaço de "maconha" e mais um pote com 100g de pó químico utilizado para misturar com entorpecentes, além da quantia de R$ 231,00,(duzentos e trinta e um reais) ou em que casa da praia foram encontradas tais drogas, logo,
não há como confirmar a veracidade das acusações impostas, pois ausentes elementos de que demonstrem a prática do crime de tráfico de drogas.

Deveras, o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da autoria do delito, estando aquela carregada de dúvidas,
pelo que deve ser mantida a absolvição do apelado, prolatada pelo juízo
a quo
, pois se houver um mínimo de incertezas, aplica-se, incontinente, o
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES NÃO COMPROVADAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - "IN DUBIO PRO REO"- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Ante a ausência de comprovação da autoria delitiva e da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, deve ser indeferido o pleito condenatório.

2. Havendo dúvida razoável acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas em virtude da ausência de acervo probatório robusto, deve ser mantida a absolvição dos recorridos, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 13316186020208130024, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
11/09/2023
).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO
. -
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- Recurso da defesa conhecido e provido. (TJ-MT - APR: 10197205520228110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento:
06/09/2023
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
06/09/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE PROVAS QUE NÃO EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA
. PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. PROBABILIDADE QUE NÃO TRADUZ CERTEZA. MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO IMPERIOSA.
ADEMAIS, PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas
" (Apelação Criminal n. 2004.013105-4, rel. Des. Solon d ́Eça Neves, j. 22-03-2005). (TJ-SC - APR: 50664087220208240023, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento:
14/09/2023
, Quinta Câmara Criminal).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023